Tribunal: TJES
Processo: 5003030-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2023-04-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Embargados ALOIR ZAMPROGNO E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003030-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALOIR ZAMPROGNO e outros (4)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003030-27.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: ALOIR ZAMPROGNO E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pertinentemente ao v. acórdão id 2071681, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de ALOIR ZAMPROGNO E OUTROS, ora Embargados.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 1946539, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão quanto aos argumentos de incompetência da Justiça Comum Estadual, em relação à exequente Hélida Novaes Abrahão, e de omissão quanto (i) à análise do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil, e (ii) à incidência do teto constitucional (art. 37, IX, da Constituição Federal).

Contrarrazões recursais apresentadas pelos Embargados no id 2933254, pugnando seja negado provimento ao recurso e aplicada multa processual pela interposição de recurso protelatório.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de Janeiro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pertinentemente ao v. acórdão id 2071681, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de ALOIR ZAMPROGNO E OUTROS, ora Embargados.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 1946539, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão quanto aos argumentos de incompetência da Justiça Comum Estadual, em relação à exequente Hélida Novaes Abrahão, contexto em que haveria omissão quanto à análise do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil, e à incidência do teto constitucional na hipótese em testilha (art. 37, IX, da Constituição Federal).

Sabe-se, contudo, que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesta senda, o art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos de declaração serão cabíveis para sanar obscuridade, omissão e contradição, ou, ainda, para corrigir erro material, sendo, portanto, de fundamentação vinculada.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, objetivando o Embargante, a pretexto de haver omissão no v. acórdão vergastado, o reexame da matéria fática e jurídica já decidida por este órgão colegiado.

Com efeito, restou expressamente consignado no v. acórdão vergastado que “
a MMª. Juíza de Direito
a quo

proferiu as decisões constantes dos id 1320835 e 1320836, que rejeitaram a impugnação apresentada, tendo o Agravante interposto o presente recurso em que pugna seja reconhecida (i) a ineficácia do título executivo quanto à Agravada Hélida Novaes Abrahão e (ii) a aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, a incidir sobre os valores a serem recebidos pelos Agravados tendo em vista o limite imposto pelo subsídio mensal do Governador do Estado
”.

Assim, adotou-se como premissa para o julgamento, em respeito ao efeito devolutivo inerente ao agravo de instrumento, que o referido recurso devolveu à análise deste Sodalício as duas matérias acima referidas, as quais restaram efetivamente apreciadas nos termos do v. acórdão id 2071681.

Insta salientar, portanto, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.